Tribunal: TJDFT
Processo: 0733930-84.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. CURADOR. DESCENDENTE MAIS APTO. MELHOR INTERESSE DO CURATELADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na falta de cônjuge ou companheiro, pai ou mãe, a atribuição do curador incumbe ao descendente que se demonstrar mais apto e quem melhor possa atender os interesses do curatelado. Inteligência dos artigos 1.775 do Código Civil e artigo 755, §1o do Código de Processo Civil.
1.1. A requerente evidenciou que tem dispensado o cuidado necessário à manutenção dos interesses da genitora interditada, sendo que a apelante não demonstrou que detém melhores condições ou que exerceria o encargo de forma melhor que a irmã.
2. Ainda que a permanência da interditada em instituição geriátrica não se mostre a mais salutar, revela-se a opção mais segura, pois o seu retorno ao ambiente familiar pode ser afetado pelos conflitos entre as irmãs, que vivem intenso quadro de animosidade.
2.1. Transcorridos quase seis meses desde o início da pandemia do COVID-19, não há notícias de que a interditada tenha sido contaminada durante sua permanência na instituição geriátrica, afastando, por hora, a necessidade de imediata remoção do local.
3. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.